Tribunal: STF
Processo: AI 441457
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA
288-STF.
I. - Cabe ao agravante o dever de vigilância na formação
do instrumento, mesmo quando se tratar de agravo de instrumento em
recurso extraordinário criminal.
II. - Agravo não provido.